Tribunal: STF
Processo: RHC 185559
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 542.797, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
    2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso.
    3. Caso em que o paciente restou pronunciado por homicídio praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada após ser atingida por diversos socos violentos no rosto, vindo a cair no solo, batendo a cabeça contra o concreto, resultando em ferimentos graves, que causaram a sua morte, tudo isso motivado por uma discussão da vítima com os seguranças do estabelecimento onde se deram os fatos.
    4. Tais circunstâncias bem evidenciam a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, denotando a existência do periculum libertatis exigido para a preventiva.
    5. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento firmado neste Sodalício sobre o tema impugnado, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
    6. Agravo regimental improvido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a defesa não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso, no qual se alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Alega que “desde a decretação da prisão preventiva, nenhum elemento concreto e idôneo foi apresentado para justificar de forma legal o guerreado encarceramento”.
    Aponta que “ao determinar a prisão preventiva, o Juiz escorou-se totalmente na gravidade abstrata do delito em tela, bem ainda fez alusões subjetivas ao risco de, em liberdade, o acusado coagir testemunhas e deixar o distrito da culpa, o que não passam de ilações”.
    A defesa advoga que “a utilização do clamor público para fundamentar o decreto prisional de natureza preventiva dá margem para que se decrete a prisão preventiva na ocorrência de todo e qualquer crime, o que acaba gerando uma grande insegurança jurídica”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Isto posto, na certeza de que os fundamentos de fato e direito sacudiram o esclarecido espírito desta Eminente Corte, é a presente para, respeitosamente, requerer digne-se Vossa Excelência de, tratando-se de arbitrariedade prontamente verificada, com fulcro no seu poder geral de cautela, uma vez presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, LIMINARMANTE, CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura clausulado em favor do recorrente, para que o mesmo aguarde solto o desfecho de sua sorte, evitando-se-lhe os malefícios do cárcere, mal necessário apenas destinado aos irrecuperáveis, o que não é o caso deste jovem, comprometendo-se este defensor, sob a fé de seu grau, a exortá-lo a comparecer a todos os ulteriores termos deste processo. 
    Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para, convalidando-se a liminar, ANULAR OU REVOGAR o acórdão ora vergastado. 
    Se o caso, que sejam fixadas outras medidas cautelares diversas do cárcere, à luz do art. 319 do CPP”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada aos 17/12/2019 (e-STJ fl. 319), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 14/01/2019 (e-STJ fls. 323), ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    No mérito, cumpre pontuar que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
    No entanto, o alegado constrangimento ilegal foi analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, não tendo sido identificada flagrante ilegalidade apta a ensejar a atuação de ofício deste Tribunal Superior na hipótese.
    Assim, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida, mormente por encontrar respaldo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 
    Com efeito, conforme restou consignado na decisão agravada, o paciente foi preso preventivamente por decisão do Juízo singular proferida em 9/4/2019, nos autos da ação penal em que findou denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, por ter ceifado a vida da vítima, atingindo-a com diversos socos violentos em sua face, vindo a cair no solo, batendo a cabeça contra o concreto, resultando em ferimentos graves, que causaram a sua morte, tudo isso motivado por uma discussão da vítima com os seguranças do estabelecimento. 
    Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória o seguinte: 
    (…)
    Verifica-se que o Juízo de origem, no dia 9/4/2019, decretou a prisão preventiva do paciente, enfatizando a necessidade da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, entendendo que "o acusado, em liberdade, poderia vir a coagir testemunhas, prejudicando a colheita da prova" (e-STJ fl. 172). 
    Destacou, na oportunidade, que: "o acusado em liberdade, poderia deixar o distrito da culpa, causando embaraços à aplicação da lei penal, mormente por não manter vínculos com esta Comarca" (e-STJ fl. 172). 
    Sobreveio, posteriormente, sentença de pronúncia, na qual restou consignado que: "não há fato novo, ensejador da revogação da prisão cautelar, recomendando-se o acusado na prisão em que se encontra, já que ainda estão presentes os seus requisitos legais, a fim de se assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública" (e-STJ fl. 222). 
    Inconformada com o encarceramento processual do ora paciente, a defesa ingressou com remédio constitucional perante o Tribunal de origem que denegou a ordem, ratificando a preventiva, tendo esclarecido que "o decreto de prisão originário foi analisado quando do julgamento do Habeas Corpus nº. 2080589-81.2019.8.26.0000, em 16 de maio passado, denegado por unanimidade e em conformidade com o meu voto nº. 11.505" (e-STJ fl. 257). 
    Sopesou ser ‘oportuno, realçar trecho do v. Acórdão: 'A situação, pois, denota a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, na hipótese reforçados pela denúncia, vedada análise aprofundada das provas através da estreita via eleita. (...) Ademais, repise-se, indiscutível a gravidade concreta da conduta homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima a esboçar covardia e extremada perversidade, além de um plus de reprovabilidade , tudo desvendando periculosidade proeminente, de modo a corroborar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem se ignorar que o quadro em realce delineia, em tese, intensa culpabilidade incondizente com as singelas medidas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal. (...) Portanto, justificável (aliás, inafastável) a custódia cautelar em prol da ordem pública, porquanto a permanência do paciente em liberdade, tendo em vista a exacerbada periculosidade em destaque, ensejaria intranquilidade social diante do justificado e concreto receio de tornar a delinquir, a par da extrema e indiscutível gravidade do delito em questão. Anote-se que eventuais condições pessoais favoráveis como primariedade, inexistência de antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da custódia provisória nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como na hipótese aqui analisada' ‘ (e-STJ fl. 257). 
    Enfatizou que, ‘se durante a instrução criminal o paciente permaneceu no cárcere, com maior razão se mostra a custódia depois de proferida a decisão de pronúncia’ (e-STJ fls. 257-258). 
    Por derradeiro, o Órgão Colegiado concluiu que ‘a prisão preventiva não traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência, isso porque não se trata de pena, cuidando-se, sim, de segregação com objetivo processual’ (e-STJ fl. 258). 
    Delineado o contexto fático probatório, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, verifica-se que a custódia se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se necessária para a preservação da ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do réu, bem demonstrada pela gravidade diferenciada das circunstâncias que, em tese, ocorreu o fato criminoso. 
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012). 
    Na espécie, observa-se que o paciente foi pronunciado por homicídio triplamente qualificado, praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada após ser atingida por diversos socos violentos no rosto, vindo a cair no solo, batendo a cabeça contra o concreto, resultando em ferimentos graves, que causaram a sua morte, tudo isso motivado por uma discussão da vítima com os seguranças do estabelecimento. 
    Ora, as circunstâncias do delito – em que a vítima foi surpreendida com socos violentos contra a sua face, tendo como consequências a sua queda, e grande sangramento, devido ter atingido a cabeça no concreto, não sendo socorrido pelo acusado – somadas ao motivo determinante do crime – em tese pela insatisfação gerada pelo desentendimento da vítima com os seguranças do local – evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva. 
    Tais particularidades, bem demonstram que sua prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que: "O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (RHC 106.697, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012). 
    Nesse mesmo norte, tem-se os seguintes precedentes do Pretório Excelso: 
    (…)
    Assim, inviável acoimar-se de ilegal o acórdão quando manteve a custódia cautelar do paciente pois, como visto, a gravidade efetiva da conduta perpetrada, revelada sobretudo pelas particularidades adjacentes à sua prisão em flagrante, justificam a sua preservação na espécie. 
    Dessa forma, presentes os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “as circunstâncias do delito – em que a vítima foi surpreendida com socos violentos contra a sua face, tendo como consequências a sua queda, e grande sangramento, devido ter atingido a cabeça no concreto, não sendo socorrido pelo acusado – somadas ao motivo determinante do crime – em tese pela insatisfação gerada pelo desentendimento da vítima com os seguranças do local – evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade do paciente, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/3/2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 143.802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente